Tribunal: STF
Processo: HC 202056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.5.2021, por Armando Zavitoski Junior, advogado, em benefício de Jhonatan Willian Marcondes de Souza, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 665.721/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa armada). 
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida, em 21.9.2020, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Matão/SP (Ação Penal n. 1002675-47.2020.8.26.0347), tendo sido, então, decretada a prisão preventiva do paciente.
    Não se tem nos autos notícia da data do efetivo cumprimento do decreto prisional.
    4. Alegando litispendência na espécie, em razão do paciente também estar sendo processado pela prática, em tese, do mesmo delito na Ação Penal n. 1500055-05.2020.8.26.0347, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2101121-16.2021.8.26.0000, no qual o Desembargador Álvaro Castello indeferiu a medida liminar requerida em 11.5.2021, nos seguintes termos:
     “O advogado Armando Zavitoski Junior impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JHONATAN WILLIAN MARCONDES DE SOUZA, postulando a revogação da prisão preventiva decretada na ação penal nº 1002675-47.2020.8.26.0347. 
    Afirma o impetrante que a imputação de integrar organização criminosa já é objeto da ação penal nº 1500055-05.2020.8.26.0347 anteriormente ajuizada, havendo, assim, litispendência a ser reconhecida. Pugna, por isso, a expedição do competente alvará de soltura. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, e somente há de ser deferida quando patente a ilegalidade do ato impugnado. 
    A análise sumária dos argumentos expostos na impetração não revela a existência dos pressupostos autorizadores da cautela perseguida para que a questão possa ser, desde logo, resolvida nesta cognição sumária.
    Indefiro, assim, a liminar ora pleiteada, reservando-se à Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda sua extensão. 
    Processe-se, solicitando-se, com cópia da inicial, informações a autoridade apontada coatora. Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 2). 
    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 665.721 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2021, o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “JHONATAN WILLIAN MARCONDES DE SOUZA, vulgo ‘Bota’ ou ‘Botinha’ ou ‘Perturbado’, alega sofrer constrangimento ilegal diante de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2101121-16.2021.8.26.0000).
    Nesta Corte, sustenta a defesa, em síntese, que, pelos mesmos fatos, o paciente responde a duas ações penais distintas, que lhe imputam o crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do Processo n. 1002675-47.2020.8.26.0347 e a expedição de alvará de soltura ao réu.
    Decido. 
    O enunciado n. 691 da Súmula do STF (aplicável a esta Corte Superior) é expresso nestes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    Permite-se a superação do verbete somente em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência desta Corte de Justiça, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano, inegável para ser corrigida até o julgamento do mérito da impetração originária – hipótese que não se aplica, in casu. 
    Se não, vejamos. 
    Expõem os autos que, na Ação Penal n. 1500055- 05.2020.8.26.0347, em relação a Jhonatan William Marcondes de Souza, a denúncia, subscrita em 18/7/2020 (fls. 191-199), descreve atos praticados antes de setembro de 2019. Em síntese, o ora paciente foi visualizado, em fotografias, portando grande quantidade de cocaína, sobre uma balança digital que apontou os pesos de 565g e 47,9g (fl. 194). Em conversas interceptadas, apurou-se, segundo narra o Ministério Público, que Jhonatan William requereu a comparsas, identificados como ‘Dunga’, ‘Fiotão’ e ‘Kaka’, fossem-lhe enviadas drogas (fl. 194). Em diálogo travado pelo aplicativo WhatsApp, o acusado teria avisado aos ‘‘irmãos’ acerca de ‘uma megaoperação’ policial’ (fl. 194). 
    Por sua vez, na Demanda n. 1002675-47.2020.8.26.0347, relata o Parquet, na inicial acusatória subscrita em 14/9/2020 (fls. 23-173), atos ocorridos entre novembro de 2019 e julho de 2020 e apurados no Procedimento Investigatório Criminal – PIC n. 24/2019, instaurado pelo núcleo de Ribeirão Preto do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), no bojo da Operação ‘Habitus’ (fls. 28-34). O ora paciente, vulgo ‘Bota’ ou ‘Botinha’ ou ‘Perturbado’, figurava como integrante da facção criminosa intitulada por PCC – Primeiro Comando da Capital e atuava na cidade de Matão – SP (fls. 28-29). Em resumo, o denunciado exercia a função de ‘Disciplina/Jet’ – vale dizer, cabia-lhe o controle e a supervisão das atividades da dita organização delituosa ‘em âmbito municipal, com o monitoramento diário das atividades de seus asseclas e da população em geral submetida a seu jugo’. Fazia ‘valer o cumprimento do ‘ESTATUTO’ e dos ‘SALVES’ dados pela cúpula’ e mantinha ‘seus superiores, em âmbito regional, informados de todos os acontecimentos relevantes’ (todos à fl. 47). 
    O Desembargador do Tribunal de origem, Relator do mandamus lá impetrado, em 11/5/2021, indeferiu o pleito urgente, pela revogação da prisão preventiva decretada no Processo n. 1002675-47.2020.8.26.0347, por meio desta decisão (fl. 10): (...) 
    Dessarte, não identifico, em cognição sumária e ao menos por ora, evidente coação ilegal ou mácula patente no decisum monocrático, que justifique o afastamento do impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula da Corte Suprema. 
    Em princípio, as demandas referidas trazem a lume fatos distintos, praticados em períodos diversos (ora antes de setembro de 2019, ora entre novembro de 2019 e julho de 2020). A suposta litispendência não é clara e inequívoca, capaz de dar ensejo à intervenção imediata e prematura deste Tribunal Superior, sem necessidade de exame mais vertical. 
    De mais a mais, descreve a denúncia, no Processo n. 1500055- 05.2020.8.26.0347, que a associação criminosa, de que alegadamente faz parte ‘Bota’ (ou ‘Botinha’ ou ‘Perturbado’), se vale do uso de armas de fogo, é ‘estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas’, com o ‘objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de natureza diversas, mediante a prática’ de tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e outras infrações penais com emprego de violência ou grave ameaça, ‘tais como homicídio, tortura, [...] roubo e outros’ (todos à fl. 34). 
    Assim, em juízo perfunctório, verifico a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas pelo paciente e seus comparsas, bem como a ausência de ilegalidade manifesta na preservação da custódia cautelar, ao menos até então. 
    À vista do exposto, indefiro o writ liminarmente, com fundamento no art. 210 do RISTJ” (e-doc. 10). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegação de litispendência e pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Sustenta que “o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que foi decretado sua prisão preventiva no processo 1002675- 47.2020.8.26.0347, por organização criminosa, quando já corria contra o paciente o processo 1500055-05.2020.8.26.0347, pelo mesmo fato, sendo que nesse, ele aguarda o processo em liberdade. Tornado sua prisão ilegal, nesse sentido requer o afastamento da sumula 691 do STF. Estando o paciente preso desde setembro de 2020” (fls. 1-2, e-doc. 1). 
    Alega que “não pode haver novo processo criminal para discutir fatos já em apreciação, visto que o Proc. n. 1002675- 47.2020.8.26.0347, quando proposto, já havia um processo em andamento, Proc. n. 1500055-05.2020.8.26.0347, todos em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Matão/SP” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “não é possível haver dupla persecução para apurar eventos fáticos idênticos (organização criminosa, conforme denúncia acima). Incide, aí, também, com toda a sua força, o princípio do ne bis in idem, previsto no Pacto de São José da Costa Rica (ou Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, seja concedida a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, visto que 1002675-47.2020.8.26.0347 deverá ser considerado inválido, pois responde a outro processo, pelos mesmo fatos, na mesma Vara Criminal de Matão” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 665.721, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se extrai dos presentes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 2101121-16.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    10. Busca-se na presente impetração o reconhecimento de litispendência entre as Ações Penais ns. 1002675-47.2020.8.26.0347 e 1500055-05.2020.8.26.0347, ambas em tramitação na Vara Criminal da Comarca de Matão/SP, e, em consequência, a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. 
    11. Para se acolher a alegação de litispendência entre os processos criminais em questão seria necessário a análise de quais fatos e documentos compõem os diferentes inquéritos policiais que embasaram as diferentes denúncias e ações penais, o que demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 19.2976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos’ (HC 89.788, Rel. Min. Eros Grau). Desse modo, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    2. (...) 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.530-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2019).
    “DENÚNCIA – FORMALIDADES. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos e viabilizando a defesa, descabe falar em inadequação. 
    PRESCRIÇÃO – ANÁLISE. A análise da prescrição é própria ao processo-crime, não cabendo a queima de etapas.
    LITISPENDÊNCIA. A definição da litispendência cabe ao Juízo do processo-crime” (HC n. 124.990, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2017). 
    12. É de se registrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob a acusação de integrar organização criminosa armada (Primeiro Comando da Capital – PCC) dedicada à prática de tráfico de drogas no Município de Matão/SP e região.
    13. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Matão/SP decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus na Ação Penal n. 1002675-47.2020.8.26.0347, com os seguintes fundamentos:
    “Segundo consta, o Ministério Público, por meio do GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo Ribeirão Preto, distribuiu perante este Juízo, em 4/11/2019, a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, Processo nº 0004383-86.2019.8.26.0347 – Controle nº 2012/2019 (Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 24/2019), tendo como escopo investigar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na cidade de Matão e região praticados por integrantes da facção criminosa armada ‘PCC’ - Primeiro Comando da Capital. 
    No referido procedimento, em 24 de julho de 2020, foi deferida busca domiciliar e decretada a prisão temporária de DOUGLAS HENRIQUE PESSOA LELLIS, vulgo ‘TALIBÃ’, JONATHAN RAIMUNDO NEVES, vulgo ‘TIMBARÉ’, ‘JHOW-JHOW’, ‘PAQUETÁ’ e/ou ‘DIBALA’; RUDINEI SOARES DE CARVALHO, vulgo ‘LUCAS’ e/ou ‘INTERLOCUTOR TIMBARÉ’; MURILO HENRIQUE SIQUEIRA, vulgo ‘FUR’ e/ou ‘MU’; SOLANGE CRISTINA MOREIRA; MAIARA CRISTINA DA SILVA LUIZ e VINICIUS PEREIRA, vulgo ‘NEGUEBA’. 
    Deflagrada a operação Habitus, no dia 28 julho de 2020, foram cumpridas as prisões temporárias de DOUGLAS HENRIQUE PESSOA LELLIS, JONATHAN RAIMUNDO NEVES, RUDINEI SOARES DE CARVALHO, MURILO HENRIQUE SIQUEIRA, SOLANGE CRISTINA MOREIRA e VINICIUS PEREIRA. Observa-se que não houve cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor de MAIARA CRISTINA DA SILVA LUIZ, sendo que, posteriormente, foi revogada a prisão decretada (decisão proferida na Medida Cautelar às fls. 1184/1185), sendo expedido contramandado de prisão. 
    Posteriormente, no dia 13 de agosto de 2020, foi decretada nos autos da Medida Cautelar a prisão temporária dos investigados GUILHERME LUAN DELAPORTE AMATO e WELDER DOS SANTOS RODRIGUES, os quais foram presos em flagrante pela prática do tráfico de drogas ocorrido no dia da deflagração da Operação supra mencionada (processo nº 1502112-18.2020.8.26.0566). Expedidos os respectivos mandados, esses foram devidamente cumpridos em 14 de agosto de 2020.
    As prisões temporárias foram prorrogadas por decisões proferidas nos autos da Medida Cautelar em 25 de agosto e 9 de setembro de 2020. 
    Observa-se que no mesmo procedimento houve pedido do Ministério Público para decretação da prisão temporária da investigada Ingrid Larissa Xavier da Silva, o qual foi indeferido (fls. 1289/1295). 
    Depreende-se dos autos da Medida Cautelar que, na referida operação, durante as buscas domiciliares realizadas foram apreendidos dinheiro, aparelhos de telefone celular, documentos, manuscritos, pen-drives, notebooks e chips. 
    Ainda, durante as buscas domiciliares, foram encontradas na residência dos denunciados Murilo Henrique Siqueira e Ingrid Larissa Xavier da Silva grande quantidade de entorpecente (90 eppendorfs contendo cocaína, 18 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 4.010 gramas e 3 pedras de crack, pesando aproximadamente 430 gramas), além da quantia de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais), balança de precisão, e 1.000 eppendorfs vazios, culminando na prisão em flagrante de ambos (processo nº 1501771-67.2020.8.26.0347), sendo convertida a prisão em flagrante de Murilo em prisão preventiva e concedida a liberdade provisória para Ingrid.
    Igualmente durante a referida operação, foram encontradas no apartamento em que se encontravam os denunciados Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues 18 (dezoito) porções de maconha, sendo que uma estava na posse de Guilherme, 5 (cinco) porções de crack, cinco eppendorfs de cocaína e a importância de R$ 903,95 (novecentos e três reais e noventa e cinco centavos), além de telefones celulares. Nas proximidades do imóvel foi localizado, ainda, um invólucro plástico contendo 21 (vinte e uma) porções de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Referida diligência culminou na prisão em flagrante dos denunciados (processo nº 1502212-18.2020.8.26.0566). 
    As investigações levadas a efeito na medida cautelar, o material apreendido, bem como da análise feita pelo Ministério Público, apontam, ao menos em princípio, que os denunciados Douglas Henrique Pessoa Lellis (‘Talibã’), Jhonatan Willian Marcondes de Souza (‘Bota’), Jader Alexandre dos Santos (‘Oitavo Anjo’), Jonathan Raimundo Neves (‘Timbaré’/’Jhow-Jhow’/ ’Paquetá’/’Dybala’) e Rudinei Soares de Carvalho (‘Interlocutor Timbaré’/’Lucas’) integravam a organização criminosa denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, ocupando posições elevadas em âmbito regional e local.
    Além disso, Douglas Henrique Pessoa Lellis (‘Talibã’), Jonathan Raimundo Neves (‘Timbaré’/’Jhow-Jhow’/’Paquetá’/’Dybala’) e Rudinei Soares de Carvalho (‘Interlocutor Timbaré’/’Lucas’), em uma análise preliminar, estavam associados, entre si e a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas, a saber: Douglas estava associado a outras pessoas identificadas apenas por ‘Tio Vito’, ‘Tico’, ‘Iago’, ‘Danilo’, ‘Bob’ e ‘Zelão’ e outros para a prática do tráfico de drogas na cidade de Matão; Jonathan Raimundo e Rudnei estavam associados entre si, com os denunciados Gilmar Amaro de Arruda, Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues e outras pessoas não identificadas (‘João/Jão’, ‘Izac’, ‘Baininha’, ‘Feio’, ‘Diamante’), bem como com o adolescente Matheus Felipe Adão da Cruz, para a prática do tráfico de drogas na cidade de São Carlos.
    Evidencia-se, ainda, a associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas na cidade de Matão/SP entre os denunciados Murilo Henrique Siqueira, Ingrid Larissa Xavier da Silva, Solange Cristina Moreira, Maiara Cristina da Silva Luiz e Vinícius Pereira. 
    Portanto, a autoria e materialidade estão, em princípio, suficientemente demonstradas (art. 312, CPP). 
    A pena máxima dos crimes imputados é superior a quatro anos (art. 313, I, CPP). 
    A segregação cautelar dos denunciados Douglas Henrique Pessoa Lellis, Jonathan Raimundo Neves, Rudinei Soares de Carvalho, Jhonatan William Marcondes de Souza, Jader Alexandre dos Santos, Murilo Henrique Siqueira, Solange Cristina Moreira, Vinicius Pereira, Gilmar Amaro de Arruda, Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues se faz necessária.
    Com efeito, há prova suficiente das atuações local e regional dos denunciados Douglas, Jhonatan Willian, Jader, Jonathan Raimundo e Rudinei na organização criminosa denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, a saber: a) Douglas Henrique Pessoa Lellis, Jhonatan Willian Marcondes de Souza e Jader Alexandre dos Santos exercendo as funções de ‘Disciplina/Jet’ nas cidades de Matão e Araraquara, isto é, representando a organização criminosa nessas localidades e sendo os responsáveis pela ‘disciplina’ e ‘condução’ das questões relacionadas e de interesse da facção criminosa; b) Jonathan Raimundo Neves e Rudinei Soares de Carvalho integrando a chamada ‘Sintonia da Rifa’, com a atuação de liderança dessa atividade ilícita na ‘Regional 016’, isto é, nas cidades que possuem o DDD 16, dentre elas a cidade de Matão/SP. 
    Observa-se do teor dos diálogos interceptados que o denunciado Jhonatan William Marcondes de Souza, vulgo ‘Bota’, o qual responde a um processo por tráfico de entorpecentes (nº 0004109-93.2017.8.26.0347) e um por organização criminosa (nº 1500055-05.2020.8.26.0347), ambos em trâmite perante este Juízo, exercia dentro da organização criminosa, a exemplo de Douglas, a função de ‘Disciplina/JET’ na cidade de Matão, sendo o responsável pela concentração de informações do dia a dia e pela administração geral dos interesses dos integrantes da citada organização criminosa neste município. Aliás, conforme declara o Ministério Público, as investigações tiveram início pela informação recebida que um indivíduo de vulgo ‘Bota’, integrante do ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, estaria atuando na cidade de Matão. (…)
    Além do mais, todos os denunciados estariam associados na prática de crimes de tráfico de drogas, atuando concertadamente e com divisão de tarefas, que revelam a alta periculosidade e a gravidade dos crimes praticados. 
    Há igualmente prova, pelo teor dos diálogos interceptados e apreensões, da habitualidade criminosa, dedicando-se à prática do tráfico de drogas, ou seja, fazendo do tráfico o meio de vida.
    Assim, em uma análise preliminar, há indícios suficientes de que, além do tráfico de drogas praticado com o apoio do PCC, os investigados exerciam o tráfico de entorpecentes de forma particular, adquirindo, armazenando e vendendo drogas. 
    Portanto, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública (art. 312, CPP), evitando-se o cometimento de novos delitos. 
    Demais disso, a liberdade provisória é incompatível com a gravidade natural dos crimes de organização criminosa, associação ao tráfico e tráfico de drogas.
    Não se pode esquecer que o tráfico de entorpecente é o grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas que colocam em risco a paz da sociedade. 
    É também fator desencadeante de uma série de crimes relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos favorecidos. 
    Não bastasse, é o tráfico de entorpecente que possibilita o acesso das pessoas às drogas. Estas, por sua vez, são responsáveis pela desestruturação de diversas famílias. 
    Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens para os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão pela qual deve ser repreendida com maior severidade. (...) 
    Tais crimes têm se tornado frequentes, colocando a sociedade em desassossego, ensejando, destarte, uma enérgica ação do Estado, inclusive no campo jurisdicional, para que não perdure o sentimento de impunidade que tanto macula a ordem pública. 
    Faz-se necessária a custódia cautelar do autuado, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP), posto que a probabilidade de uma eventual condenação certamente fomentará nos denunciados a vontade de se esquivar das suas responsabilidades. 
    A garantia de instrução (312, CPP) também merece ser preservada, pois, diante do envolvimento dos denunciados mencionados com a facção criminosa PCC, é sabido que usualmente seus integrantes intimidam testemunhas e prejudicam provas. 
    Diante deste contexto, incabível a Liberdade Provisória, porquanto se encontram presentes, na espécie, os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva. (art. 312 e seguintes do CPP).
    Ressalto, por fim, que em razão das circunstâncias fáticas e pessoais dos autuados, as medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes (art. 310, II, última parte, do CPP). Igualmente, tenho que neste primeiro momento não se vislumbra nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade (art. 310, parágrafo primeiro, e art. 314, ambos do CPP). Outrossim, os autuados não se encaixam nos critérios para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318 e 318-A, ambos do CPP).
    Deste modo, presentes os pressupostos e os requisitos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Douglas Henrique Pessoa Lellis, Jonathan Raimundo Neves, Rudinei Soares de Carvalho, Jhonatan William Marcondes de Souza, Jader Alexandre dos Santos, Murilo Henrique Siqueira, Solange Cristina Moreira, Vinicius Pereira, Gilmar Amaro de Arruda, Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues. 
    Expeçam-se, pois, mandados de prisão” (fls. 4-9, e-doc. 2). 
    14. Em 2.4.2021, por não verificar ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 201.215/SP, também impetrado em benefício do paciente.
    15. Como destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente já respondia a processo por tráfico